Tribunal: TJDFT
Processo: 0718330-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. ARMAZENAMENTO DE PORNOGRAFIA INFANTIL. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO E RECOLHIMENTO NOTURNO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NESTE MOMENTO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO PARA EFETIVAR AS GARANTIAS PREVISTAS NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
1. O ato coator apresenta fundamentação e motivação idônea para impor, numa certa medida, controle judicial sobre o paciente com o fito de cumprir a função estatal de proteção integral à criança, sem privá-lo de sua liberdade, atendendo aos requisitos do art. 282, I e II, do CPP.
2. Ao contrário do que alega a defesa, a decisão está suficientemente fundamentada, preenche os requisitos do art. 315 do CPP e a exigência contida no art. 93, IX, da Constituição Federal.
3. Ademais, os crimes cometidos contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, e que tem por meio de execução a internet, merecem maior reprovação social, pois o criminoso se vale do aparente anonimato no ambiente cibernético para se passar por outra pessoa, muitas das vezes fingindo possuir a mesma idade das vítimas, e para satisfazer suas lascívias, expondo de forma indevida imagens de crianças e jovens e incentivando, em escala crescente, a violência sexual contra esse público.
4. As circunstâncias que envolvem o fato exigem uma condução mais enérgica por parte do Poder Judiciário para dar efetividade à garantia prevista no art. 5o do Estatuto da Criança e do Adolescente até que, iniciada a ação penal, possa o juiz natural reexaminar a medida cautelar imposta (liberdade provisória com monitoramento eletrônico e recolhimento noturno), não sendo suficientes, neste momento, as condições pessoais do paciente declinadas pela defesa.
5. Ordem denegada.